Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL: VENDA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE SEU RESPECTIVO CARREGADOR. ITEM ESSENCIAL AO USO DO PRODUTO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DESSE ACESSÓRIO À PARTE REQUERENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 18.9.2022, de aparelho celular (“iPhone 13”) fabricado pela requerida, no valor de R$ 5.699,00; b) aduz o requerente que o equipamento teria sido comercializado sem o seu respectivo adaptador de tomada, uma vez que o produto seria acompanhado somente do cabo USB-C; c) assevera que o celular, após a sua primeira carga, teria se tornado improprio ao uso, porquanto não possuiria outro carregador ou dispositivo compatível com a entrada USB-C; d) sem resolução da questão pela via extrajudicial (reclamação no “site” “consumidor.gov”), o requerente ajuizou a presente ação à antecipação dos efeitos da tutela para que a empresa seja compelida a fornecer o respectivo adaptador de tomada, a par da condenação por danos extrapatrimoniais; e) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação à entrega de adaptador de alimentação com entrada tipo USB-C de 20 W).
II. A recorrente sustenta, em síntese: a) a ilegitimidade ativa da parte requerente, porquanto a nota fiscal do aparelho estaria em nome de terceira pessoa; b) que o “fornecimento do iPhone desacompanhado do adaptador de tomada não é uma prática abusiva”, uma vez que o carregador não seria item essencial para o funcionamento do celular e a sua remoção teria sido difundida pela empresa; c) que a requerida “decidiu remover os adaptadores de tomada das embalagens dos novos aparelhos iPhone com o principal objetivo de preservação ambiental”, e que essa decisão teria partido da “constatação de que a grande maioria dos novos consumidores do iPhone, que é relançado anualmente há mais de 13 anos, já possui adaptadores de tomada compatíveis, não havendo necessidade de obrigatoriamente adquirir novamente tais acessórios junto com o aparelho”; d) que “o consumidor que não precisa adquirir o adaptador de tomada, seja por já ter um adaptador Apple ou por possuir qualquer outro compatível”; e) que “a conduta da Apple não tem qualquer finalidade de obtenção de lucro ou vantagem indevida às custas dos consumidores, sendo ditada exclusivamente pelas suas políticas ambientais”; f) que “todas as informações acerca da remoção do adaptador de tomada do produto foram e são veiculadas de forma clara, precisa e ostensiva”; g) que inexiste venda casada, porque o adaptador de tomada não seria um item essencial e não seria fabricado exclusivamente pela requerida; h) que o consumidor teria “inúmeras opções para o carregamento de seu aparelho utilizando-se apenas do cabo de energia USB-C fornecido junto com o aparelho, juntamente com outras fontes de energia que não um adaptador de tomada”.
III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, pois a narrativa da petição inicial indica que o requerente seria o proprietário do aparelho celular, que teria sido tão somente adquirido por meio de pagamento de terceira pessoa, de sorte que há pertinência subjetiva a figurar na lide.
IV. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
B. Incontroverso que o requerente adquiriu aparelho celular fabricado pela requerida, que foi comercializado desacompanhado de seu respectivo adaptador de tomada (Código de Processo Civil, art. 374, II).
C. Nesse quadro fático-jurídico, é vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ao fornecimento de outro produto (Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso I).
D. No caso concreto, não obstante o atendimento ao dever de informação cumprido pela parte requerida (Código de Defesa do Consumidor, artigos 30 e 31), ressalta-se que a empresa, ao comercializar equipamento telefônico acompanhado somente de seu cabo “USB-C”, não permite ao consumidor a possibilidade de carregamento do celular, senão mediante a aquisição de outro produto também de fabricação da recorrente, o que configura venda casada. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1655390, DJE 09.02.2023.
E. Como bem pontuado em sentença, “o fato é que submeter implícita e indiretamente o consumidor à necessidade de adquirir um outro produto ou de outro modo a sempre ter um computador compatível com a porta USB, para que o usuário possa carregar e assim fazer uso do seu aparelho celular, caracteriza prática comercial abusiva e ilegal, nos termos do art. 39, I, do CDC. Não é razoável impor ao consumidor a aquisição de acessório essencial ao produto principal (adaptador de energia), cujos valores não se mostram módicos, como solução para o imbróglio instalado”.
F. Assim, por se tratar de conduta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, escorreita a sentença que condenou a requerida a providenciar a entrega de um adaptador de alimentação com entrada tipo USB-C de 20w à parte requerente, pena de conversão em perdas e danos, fixada em R$ 199,00.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.